Tribunal: TJMT
Processo: 1004637-10.2022.8.11.0006
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004637-10.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JEAN CARLOS RAMOS DA SILVA SOUZA - CPF: 073.000.481-37 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EZEQUIEL DIAS DE SOUZA FILHO - CPF: 018.229.201-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DA SILVA AMORAIS - CPF: 027.309.121-26 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO DA CRUZ LOPES - CPF: 731.422.391-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIENDER RODRIGUES MARQUES - CPF: 029.222.681-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARITA PEREIRA - CPF: 013.533.361-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA CAMILO DE GODOI - CPF: 799.927.491-72 (VÍTIMA), KLAYVEN MATHEUS DE CAMPOS GODOI - CPF: 060.817.401-70 (VÍTIMA), LUIZA GONCALVES VELOSO - CPF: 020.476.841-10 (VÍTIMA), CRISLAINE MENDES LIMPIAS - CPF: 066.574.881-73 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO SILVA IRINEU (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL E
READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou o réu à pena de 22 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado consumado
e de dois homicídios qualificados tentados
, nos termos do art. 121, § 2o, I, III e IV, c/c os
arts
. 14, II e 29, do Código Penal.

2.
A insurgência recursal limita-se à dosimetria da pena, com pedido de reconhecimento do concurso formal próprio entre todos os delitos, com fundamento no art. 70, primeira parte, do Código Penal.

3.
O Ministério Público, em contrarrazões e parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em
definir
se é possível reconhecer o concurso formal próprio entre todos os crimes praticados pelo apelante, em substituição ao concurso material reconhecido na sentença.

III. Razões de decidir

5. O concurso formal próprio exige unidade de conduta e ausência de desígnios autônomos, o que não se verifica no caso concreto.

6. O apelante efetuou dois disparos de arma de fogo em ambiente
comercial lotado
, atingindo três pessoas, o que afasta a tese de unidade de conduta, conforme jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

7. A conduta evidencia pluralidade de ações e dolo eventual quanto às vítimas atingidas indiretamente, caracterizando desígnios autônomos.

8. A aplicação do concurso material entre os disparos praticados contra
a vítima pretendida
e os que atingiram
as outras duas vítimas
encontra respaldo na doutrina e jurisprudência, mantendo-se coerente com a sentença.

9.
Considerando o único projétil que atingiu duas das vítimas, o c
oncurso formal reconhecido entre os crimes
cometidos contra elas
foi adequadamente delimitado pelo juiz presidente.

10. A tese recursal não encontra amparo nos elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, motivo pelo qual o pedido não merece acolhimento.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Não se reconhece o concurso formal próprio entre disparos distintos efetuados com dolo eventual em ambiente frequentado, configurando-se concurso material entre os crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal. 2. A existência de desígnios autônomos pode decorrer de dolo eventual, sobretudo quando o agente, ciente do risco de múltiplos resultados lesivos, prossegue com sua conduta. 3. É válida a aplicação do concurso formal entre vítimas atingidas por um único projétil, sem prejuízo da aplicação do concurso material em relação aos demais disparos.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 14, II; 29; 69 e 70; 121, § 2o, I, III e IV.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.521.343/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.9.2024,
DJe
24.9.2024; TJMT, Apelação Criminal n. 1022351-55.2023.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 11.7.2025, DJE 11.7.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Jean Carlos Ramos
d
a Silva Souza
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados no art
.
121, § 2o, I, III e IV, c/c os
art
s
.
14, II
e 29
, do Código Penal (homicídio qualificado tentado – vítima
Klaiven
), art
.
121, § 2o, I, III e IV, c/c os
art
s
.
14, II, e 29, todos do Código Penal (homicídio
qualificado tentado – vítima Djalma), e art
.
121, § 2o, I, III e IV, c/c o art
.
29, ambos do Código Penal (homicídio qualificado consumado – vítima Luiza).

O
apelante,
em suas
razões

(
ID
.
298654948
)
,
postula

a readequação de sua pena com o reconhecimento e aplicação do concurso formal entre todos os crimes, na forma do art. 70, primeira parte, do Código Penal
.

O Ministério Público, nas contrarrazões
(
ID
.

298654951
)
,
requer
o desprovimento do presente recurso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
do Procurador de Justiça
Élio Américo
(
ID
.

307954877
)
,
opinou pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

À
douta
revisão.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta dos autos que, no dia 02 de junho de 2022, por volta das 23h51min, no estabelecimento comercial denominado
“
Bar do Beto
”
, localizado na Avenida São João, Bairro Cavalhada, Município de Cáceres/MT, o apelante, em concurso com
Crislaine
Mendes
Limpias
e Evandro Silva Irineu, por motivo torpe, com emprego de meio que resultou em perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, efetuou disparos de arma de fogo que resultaram na morte de Luiza Gonçalves Veloso e em ferimentos graves em Djalma Camilo de Godoi e
Klaiven
Matheus de Campos Godoi, que sobreviveram graças ao pronto atendimento médico.

Após regular instrução processual, o
apelante
foi pronunciado nos termos da denúncia
e s
ubmetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, em 2
4
de
fevereir
o de 2025,
oportunidade em que
o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade, a autoria e as qualificadoras do
s crimes de homicídio consumado (vítima
Luiza Gon
ç
alves Veloso
) e duas tentativas de homicídio (vítimas
Klaiven
Matheus de Campos Godo
i e
Djalma Camilo de G
odoi).

Na dosimetria da pena, o juiz presidente reconheceu o concurso formal entre os crimes
praticados
contra Luiza e Djalma (atingidos pelo mesmo projétil) e o concurso material destes com o crime
cometido
contra

Klaiven
(atingido por outro disparo)
, fixando sua pena definitiva em 22
(vinte e dois)
anos de
reclusão, em regime inicial fechado.

A insurgência recursal cinge-se exclusivamente à dosimetria da pena
e, nesse ponto, a
questão central do recurso
, conforme relatado,
consiste em
an
alisar
a possibilidade de reconhecimento do concurso formal próprio entre todos os crimes pelos quais o apelante foi condenado, em substituição ao concurso material reconhecido na sentença.

Em princípio, é importante esclarecer que
o
concurso formal de crimes
está
disciplinado no art
.
70 do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se-lhe
a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Da leitura do dispositivo legal, depreende-se que são requisitos para a configuração do concurso formal próprio: (i) unidade de conduta; e (
ii
) pluralidade de crimes sem desígnios autônomos. Por outro lado, o concurso formal impróprio caracteriza-se pela unidade de conduta e pluralidade de crimes com desígnios autônomos.

Sobre o tema, leciona o eminente doutrinador Guilherme de Souza Nucci:

O concurso formal ocorre quando o agente, através de uma única conduta ou ato,
pratica
dois ou mais crimes. Pode ser próprio (ou perfeito), quando os resultados eram pretendidos pelo agente, ou impróprio (ou imperfeito), quando os resultados, exceto um, não eram desejados, mas assumidos pelo agente. (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 17a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 587).

No mesmo sentido, ensina Rogério Greco:

O concurso formal próprio ocorre quando o agente, mediante uma única ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes, idênticos ou não, sem que haja desígnios autônomos. [...] No concurso formal impróprio, embora o agente, mediante uma única conduta, cause dois ou mais resultados, os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos. (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral. 23a ed. Niterói:
Impetus
, 2021, p. 685).

Com base nessas premissas, vê-se que a
distinção entre o concurso formal próprio e o impróprio relaciona-se, portanto, com o elemento subjetivo do agente, ou seja, a existência ou não de desígnios autônomos.

No caso em apreço, o apelante
, em um bar lotado,
efetuou dois disparos de arma de fogo
, sendo que u
m dos disparos atingiu
Klaiven
(alvo pretendido) e o outro atingiu
outras duas pessoas que estavam sentados à mesa com a primeira vítima:
Djalma e, após transpassá-lo, atingiu Luiza (que veio a óbito).

O juiz presidente do Tribunal do Júri reconheceu o concurso formal entre os crimes contra Luiza e Djalma (pois foram atingidos pelo mesmo projétil), mas aplicou o concurso material destes com o crime contra
Klaiven
(atingido por outro disparo).

A
alegação da
defesa
é de que o apelante pretendia atingir apenas a vítima
Klaiven
, inexistindo, pois, desígnios autônomos em sua conduta, havendo, em seu entendimento, uma “
ação única desdobrada
”,
com dois atos fracionados (dois disparos).

Nesse contexto, e
mbora os disparos tenham ocorrido em sequência e com o mesmo objetivo (atingir
a vítima
Klaiven
), cada disparo constitui, em princípio, uma ação autônoma. A jurisprudência e a doutrina tendem a considerar que disparos sucessivos de arma de fogo, ainda que em curto espaço de tempo, configuram ações distintas, especialmente quando direcionados a alvos diferentes ou quando há um intervalo, ainda que mínimo, entre eles.

Ainda que se considerasse a existência de uma única ação, seria necessário analisar a presença ou não de desígnios autônomos, elemento subjetivo que distingue o concurso formal próprio do impróprio.

O apelante confessou que sua intenção era atingir apenas
Klaiven
, o que poderia indicar ausência de desígnios autônomos em relação às outras vítimas. No entanto, ao efetuar disparos em um local lotado, assumiu o risco de atingir outras pessoas, configurando dolo eventual em relação a elas.

A jurisprudência tem entendido que, mesmo em casos de dolo eventual, pode haver desígnios autônomos, especialmente quando o agente, ciente do risco de causar múltiplos resultados lesivos, prossegue com sua conduta.

N
esse
sentido, o Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou, conforme se vê do julgado abaixo ementado
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO COM HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. ART. 571 DO CPP. CRIME TENTADO. ITER CRIMINIS QUE NÃO SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DE REDUÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA. PROVIMENTO PARCIAL. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AGENTE QUE ASSUMIU O RISCO DE PRODUÇÃO DO RESULTADO MORTE EM RELAÇÃO ÀS DUAS VÍTIMAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1."Ocorreu a preclusão consumativa, certo
que
eventuais irregularidades havidas na sessão de julgamento - no caso a ausência de quesitos que seriam obrigatórios - devem ser impugnadas no momento processual oportuno e registradas na ata da sessão, o que não se verificou no caso sob juízo, em franca não observância do artigo 571 do Código de Processo Penal" (REsp n. 1.903.295/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023,
DJe
de 6/3/2023).

2. Tendo a vítima sofrido apenas fraturas no tornozelo direito e arranhões nas mãos, o delito não se aproximou do resultado morte, embora caraterizada a lesão grave, sendo o caso de restabelecer a fração de 1/2 aplicada à tentativa na sentença, readequando-se a pena.

3. Embora caracterizado o dolo eventual quanto a ambas as vítimas, uma delas estava no veículo conduzido pelo acusado, havendo, relativamente a esta, desígnio autônomo em relação à vítima que transitava no outro automóvel. É dizer, o acusado assumiu o risco de ocasionar a morte ou lesão grave de sua passageira e, ciente da possibilidade do segundo resultado em relação a terceiros, aceitou-o.

4.
"A expressão 'desígnios autônomos" refere-se a qualquer forma de dolo, seja ele direto ou eventual. Vale dizer, o dolo eventual também representa o endereçamento da vontade do agente, pois ele, embora
vislumbrando a possibilidade de ocorrência de um segundo resultado, não o desejando diretamente, mas admitindo-o, aceita-o"
(HC n. 191.490/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2012,
DJe
de 9/10/2012).

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024,
DJe
de 24/9/2024.)

Logo, repita-se, n
o caso em apreço, o apelante, ao efetuar disparos de arma de fogo em um estabelecimento comercial lotado, assumiu conscientemente o risco de atingir outras pessoas além do alvo pretendido, configurando dolo eventual e, consequentemente, desígnios autônomos em relação às demais vítimas.

Ademais, o fato de ter efetuado dois disparos, e não apenas um, reforça a tese de que não se trata de uma única ação com resultados múltiplos, mas de ações distintas com resultados distintos, o que justifica
a aplicação d
o concurso material, ao menos em relação ao disparo que atingiu
a vítima
Klaiven
, tal como reconhecido na sentença
.

Nesse sentido, é o entendimento d
este
Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CINCO VÍTIMAS. FURTO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL. AGRAVANTES. MAUS ANTECEDENTES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pela defesa técnica contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou os réus pela prática de cinco crimes de homicídio qualificado tentado, furto qualificado e organização criminosa armada.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é cabível o reconhecimento do concurso formal próprio entre os crimes de tentativa de homicídio, em substituição ao concurso material; (
ii
) saber se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, afastando valorações negativas de vetoriais como culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime; (
iii
) saber se o quantum de exasperação da pena nas fases da dosimetria foi proporcional e fundamentado; (
iv
) saber se é possível a utilização de qualificadoras como agravantes; (v) saber se há fundamento concreto para a aplicação de causas de aumento ou diminuição da pena em patamar superior ao mínimo.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se o pleito de concurso formal, pois os crimes foram praticados com desígnios autônomos e múltiplas condutas voluntárias e sucessivas, evidenciando o concurso material (art. 69 do CP).

4. Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade quando fundada exclusivamente no uso de arma de fogo, por configurar bis in idem, considerando tratar-se do meio típico empregado na execução das tentativas de homicídio.

5. Também é afastada a valoração negativa das circunstâncias dos crimes baseada em cárcere privado e prática na presença de familiares, por já estarem absorvidas por outras qualificadoras ou imputações.

6. Mantém-se a valoração negativa das consequências do crime, em razão do impacto social provocado pela atuação da facção “Comando Vermelho” no contexto dos chamados narco-homicídios.

7. Mantida a migração das qualificadoras excedentes para a segunda fase da dosimetria como agravantes, conforme orientação do STJ.

8. Corrigido o quantum de exasperação da pena-base e da pena intermediária nos crimes de homicídio e organização criminosa, adotando-se frações de aumento compatíveis com jurisprudência do STJ (1/6 ou 1/8). O quantum de acréscimo das agravantes fixados na sentença foram mantidos sempre que mais favoráveis aos réus, em observância ao princípio da non reformatio in pejus.

9. Aplicou-se a causa de diminuição da tentativa na fração de 1/2, à exceção dos crimes praticados contra Victória e Maria Cecília, em que o redutor foi de 2/3, dada a menor proximidade da consumação.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1.
Rejeita-se o reconhecimento do concurso formal quando demonstrada a existência de múltiplas condutas voluntárias e desígnios autônomos em relação a vítimas distintas, configurando-se, assim, o concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal.
2. A valoração negativa da culpabilidade, quando fundada exclusivamente no uso de arma de fogo, configura bis in idem se este for o meio típico empregado na execução das tentativas de homicídio e não houver elemento adicional que justifique a exasperação. 3. A valoração negativa das circunstâncias do crime não pode se fundar no cárcere privado ou na prática dos crimes na presença de familiares quando tais elementos já estejam absorvidos por qualificadoras reconhecidas ou imputações autônomas. 4. As consequências do crime podem ser valoradas negativamente quando demonstrado o impacto estrutural da atuação de facção criminosa sobre a ordem pública e a sensação de segurança da coletividade. 5. É legítima a utilização das qualificadoras excedentes como agravantes na segunda fase da dosimetria. 6. A correção do quantum de exasperação da pena-base e da pena intermediária deve observar os parâmetros jurisprudenciais consolidados, notadamente as frações de 1/6 ou 1/8, salvo fundamentação concreta que justifique acréscimo superior. 7. O acréscimo da pena pelas agravantes deve ser mantido quando mais favorável ao réu, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus. 8. A fração de diminuição da tentativa deve refletir o iter criminis percorrido, sendo adequada a aplicação de 1/2 quando os atos se aproximaram da consumação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXVIII, alínea “d”; CP,
arts
. 59, 61, II, “c” e “d”, 69, 70, 121, § 2o, I, III e IV, § 2o-A, I,
art. 14, II, e art. 155, §§ 1o e 4o, IV; CPP,
arts
. 387, II; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, REsp 1.840.262/RS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 16/6/2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.306.603/DF, Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 30/5/2023; TJMT, N.U 1008656-97.2024.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 14/04/2025.

(N.U 1022351-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

Portanto, a decisão do
juiz presidente do Tribunal do Júri
que
, ao analisar a questão, reconheceu o concurso formal entre os crimes contra Luiza e Djalma (pois foram atingidos pelo mesmo projétil), mas aplicou o concurso material destes com o crime contra
Klaiven
(atingido por outro disparo)
,
mostra-se acertada, pois reconhece a unidade de conduta em relação ao disparo que atingiu Luiza e Djalma (configurando concurso formal), mas também reconhece a pluralidade de condutas em relação aos disparos que atingiram
Klaiven
e as demais vítimas (configurando concurso material)
, não merecendo qualquer reparo
.

Diante do e
xposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de
Jean Carlos Ramos
d
a Silva Souza
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025